Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723571-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: GERSON VIDAL VIEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em Agravo opostos por GERSON VIDAL VIEIRA DE SOUZA em desfavor do Acórdão n.o 1375961 (ID n.o 29793334), no qual esta Segunda Turma Criminal deu provimento ao recurso do Ministério Público para cassar a decisão a quo, reestabelecendo a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021 15:40:20. ROBSON BARBOSA Desembargador